Tribunal: TJDFT
Processo: 0704587-66.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0704587-66.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE FRANCISCO DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por José Francisco da Silva contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF (ID 35067385 do processo n. 0704587-66.2021.8.07.0018), que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelo apelante contra o Distrito Federal, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, consubstanciados na pretensão de compelir o ente distrital a fornecer o medicamento “Nintedanibe (Ofev) 150 mg”, registrado na Anvisa, mas não padronizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Em razão da sua sucumbência o autor foi condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$600,00 (seiscentos reais), nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, ressalvando-se a suspensão da exigibilidade de tais verbas, por ser a parte vencida beneficiária de gratuidade de justiça (art. 98, § 3o, do CPC). Em suas razões recursais (ID 35067389), o apelante requereu o conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a sentença apelada e julgar totalmente procedentes os pedidos autorais para compelir o Distrito Federal (apelado) “a fornecer à recorrente a medicação NINTEDANIBE 150 mg, por tempo indeterminado, enquanto perdurar a indicação médica”. A 17a Procuradoria de Justiça Cível do MPDFT oficiou pelo conhecimento e desprovimento do apelo (ID 35469595). Sobreveio o v. Acórdão n. 1433494 da e. 2a Turma Cível (ID 36964426), no qual foi acolhida, de ofício, a preliminar de litisconsórcio passivo necessário da União, a fim de anular a sentença apelada e determinar a remessa dos autos à Justiça Federal para regular processamento da demanda. O apelo foi julgado prejudicado, à unanimidade. O r. acórdão foi assim ementado: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE OFÍCIO. PACIENTE PORTADOR DE FIBROSE PULMONAR IDIOPÁTICA. FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO NINTEDANIBE. REGISTRO NA ANVISA. EXISTÊNCIA. FÁRMACO NÃO PADRONIZADO NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. UNIÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. RECONHECIMENTO. TEMA N. 793 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. SENTENÇA ANULADA. APELO PREJUDICADO. 1. Trata-se de apelação interposta pela parte autora contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra o Distrito Federal, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, consubstanciados na pretensão de compelir o ente político distrital a fornecer o medicamento “Nintedanibe (Ofev) 150 mg”, registrado na Anvisa, mas não padronizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS) para tratamento da doença que acomete o autor, denominada “fibrose pulmonar idiopática”. 2. O Supremo Tribunal Federal, no RE n. 855.178/SE (Tema n. 793), sob o rito da repercussão geral, assentou que, em demandas prestacionais na área da saúde, o polo passivo pode ser composto por qualquer um dos entes federados, isoladamente ou conjuntamente, porquanto solidariamente responsáveis. Opostos embargos de declaração contra o aludido acórdão, a ementa consignou que a ação deve necessariamente ser proposta contra a União apenas em casos que vindiquem o fornecimento de medicamentos não registrados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa. Apesar de a ementa dos embargos de declaração em Recurso Extraordinário fazer alusão “aos medicamentos sem registro na ANVISA”, as razões de decidir expressas no voto do eminente Ministro Relator ampliam as hipóteses de necessidade de inclusão da União no polo passivo da lide, estendendo aos casos em que o medicamento vindicado em juízo não é incluído em políticas públicas, ou seja, não é padronizado pelo SUS. A adoção da referida tese é corroborada pelos julgados mais recentes do Supremo Tribunal Federal. 3. Diante de tal quadro, cumpre referir à uniformização de jurisprudência como questão de especial relevância à solução das lides judiciais para adotar as razões de decidir do voto condutor do acórdão proferido no julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 855.178/SE (Tema n. 793), no sentido de reconhecer o litisconsórcio passivo necessário da União e, portanto, a competência da Justiça Federal para julgamento de demandas nas quais há pedido de fornecimento de medicamentos que, embora registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), não são padronizados pelo Sistema Único de Saúde para a doença apresentada pela parte autora. 4. Preliminar de litisconsórcio passivo necessário da União acolhida de ofício. Sentença anulada. Remessa dos autos à Justiça Federal para regular processamento dos autos. Prejudicada a apelação. (Acórdão 1433494, 0704587-66.2021.8.07.0018, Relator(a): SANDRA REVES, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/06/2022, publicado no DJe: 07/07/2022.) Oposto embargos de declaração pela parte autora/apelante (ID 37157030), estes foram rejeitados nos termos do Acórdão n. 1624046 (ID 40306560). O autor interpôs recurso extraordinário (ID 41517842), com fulcro no art. 102, III, “a”, da CF, sustentando, em suma, que o “Acórdão impugnado viola frontalmente os artigos 23, II, 109, I e 196 da Constituição Federal de 1988, assim como a jurisprudência desta Corte, porque exige a formação de litisconsórcio passivo necessário com a União Federal em demanda na qual se pleiteia medicamento devidamente registrado pela ANVISA, embora não padronizado pelo SUS”. Ao final, requereu a cassação do v. Acórdão, com devolução dos autos à e. Turma de origem para apreciação do mérito da apelação. Intimado, o réu deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso (ID 43842706). Os autos foram remetidos ao Exmo. Sr. Presidente deste e. Tribunal, que determinou o sobrestamento o recurso extraordinário, por força da afetação do Recurso Extraordinário n. 1.366.243 (Tema Repetitivo n. 1.234) pelo e. STF (decisão ao ID 43853712). Posteriormente, diante do julgamento do Tema n. 1.234, os autos foram conclusos ao Exmo. Sr. Presidente (certidão ao ID 654143071), o qual determinou o retorno dos autos a esta douta 2a Turma Cível para eventual exercício de juízo de retratação da apelação, tendo em vista a suposta divergência entre o r. Acórdão combatido e o decidido no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.366.243 (Tema 1.234 do e. STF). Confira-se o teor do despacho ao ID 65430472: O tema que ensejou o sobrestamento do recurso extraordinário gira em torno da legitimidade passiva da União e da competência da Justiça Federal para julgamento das demandas que cuidam do fornecimento de medicamentos registrados na ANVISA, mas não padronizados pelo SUS (RE 1.366.243 – Tema 1.234). (...) Nesse contexto, importante realçar que o caso em análise se encontra dentro do período de modulação, afastando, segundo o representativo, o deslocamento da competência, em razão de o processo ter sido ajuizado em data anterior a publicação da ata do respectivo julgamento (19/9/2024). Todavia, ainda nos termos do precedente do Tema 1.234/STF, os demais itens dos acordos, ou seja, as diretrizes traçadas nos itens II a VII da ementa retro transcrita estão excluídas dos efeitos da modulação, de maneira que devem ser imediatamente observadas pelos tribunais de origem. Do juízo objetivo de confronto, vislumbra-se suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pelo STF no citado representativo, situação que atrai o comando do inciso II do artigo 1.030 do CPC, com a consequente remessa dos autos ao órgão julgador que, na atuação de sua competência, poderá exercer o juízo de retratação ou refutá-lo, caso entenda pela dissonância entre o contexto fático-jurídico articulado nos autos e àquele posto no leading case. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso extraordinário à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). O apelante manifestou ciência ao ID 65503464. Os autos retornaram a esta instância recursal. É o relatório. 2. Para o reexame dos argumentos formulados pelo autor/apelante que podem, em tese, ensejar a modificação do acórdão proferido por esta e. 2a Turma, é imperiosa a prévia manifestação da parte interessada, nos termos dos arts. 9o, 10, e, 1.041, § 1o, todos do CPC. 3. Ante o exposto, intime-se o Distrito Federal (apelado) para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, apresentar manifestação, conforme entender de direito. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, em razão da atuação como fiscal da ordem jurídica na origem. Com ou sem manifestação, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de outubro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora